Tribunal: TJBA
Processo: 8001904-28.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001904-28.2019.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: G G P DE ASSISTENCIA FAMILIAR E AUXILIO FUNERAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
SANDRA QUESIA DE SOUZA COSTA PORTO

APELADO: DALVA FERREIRA DA SILVA CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
ANA PAULA FONSECA CARVALHO, ARIEL CARAPIA RABELO DA CONCEICAO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. PANDEMIA DE COVID-19. FORTUITO INTERNO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviços funerários e condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios. As Apelantes sustentam ausência de prova da falha e defendem que a pandemia de COVID-19 justificaria eventuais irregularidades na execução do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação dos serviços funerários; (ii) estabelecer se tal falha configura dano moral indenizável, inclusive na modalidade in re ipsa; (iii) determinar se a pandemia de COVID-19 afasta a responsabilidade das fornecedoras e se é cabível a majoração dos honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

4.Verifica-se que as rés, intimadas a especificar provas, permaneceram inertes, operando-se a preclusão, o que torna suficiente o acervo documental existente para o julgamento da lide.

5.Conclui-se que a falha na prestação de serviços funerários, por expor familiares a sofrimento e constrangimento adicionais em momento de luto, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria (TJ-RS e TJ-SP).

6.Afasta-se a alegação de excludente de responsabilidade fundada na pandemia de COVID-19, pois o aumento da demanda caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não sendo possível transferir ao consumidor o ônus da incapacidade operacional da fornecedora, conforme precedentes (TJ-RJ).

7.Mantém-se a verba honorária fixada na origem por observar os limites do art. 85, §2º, do CPC, e majora-se a verba em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, fixando-se honorários recursais em 5%, totalizando 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8001904-28.2019.8.05.0004
, de Alagoinhas,
em que figura como Apelante G G P DE ASSISTENCIA FAMILIAR E AUXILIO FUNERAL LTDA e outros

e como Apelado
DALVA FERREIRA DA SILVA CARVALHO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala de Sessões, em de de 2026.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator